Tribunal: TJSP
Processo: 1011799-40.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação. Empréstimos consignados. Impugnação de contratos celebrados com três instituições financeiras. Perícia grafotécnica reconhecendo a autenticidade da assinatura. Insurgência do autor. Relevante impugnação do laudo pericial não dirimida pela perita nem enfrentada em sentença. Certeza de autenticidade que não exsurge da resposta dada a todos os critérios técnicos eleitos pela profissional.

Ementa:
Apelação. Empréstimos consignados. Impugnação de contratos celebrados com três instituições financeiras. Perícia grafotécnica reconhecendo a autenticidade da assinatura. Insurgência do autor. Relevante impugnação do laudo pericial não dirimida pela perita nem enfrentada em sentença. Certeza de autenticidade que não exsurge da resposta dada a todos os critérios técnicos eleitos pela profissional. Análise desses critérios tomando por base somente uma das assinaturas impugnadas, não obstante fossem três os instrumentos questionados, envolvendo réus distintos. Omissão, ademais, em periciar a assinatura afeta ao instrumento exibido pelo corréu Banco Pan. Impugnações relevantes em petições do autor e em parecer de seu assistente técnico, sem que tenham sido apreciadas. Comprometimento do trabalho e do decisum desafiado, mormente ao se considerar que o laudo se mostrou determinante para a convicção do Juízo a quo. Determinação de segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC, a ser desempenhada por outro profissional. Sentença anulada. Recurso provido para determinar o prosseguimento da instrução.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011799-40.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
WLADIMIR RAPHAEL COLUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG S/A e BANCO PANAMERICANO
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011799-40.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011799-40.2017.8.26.0224
Apelante: Wladimir Raphael Colucci
Apelados: Banco Daycoval S/A, Banco Bmg S/A e Banco Panamericano S/A
Comarca: Guarulhos
Voto n. 11189
Apelação. Empréstimos consignados. Impugnação de
contratos celebrados com três instituições financeiras.
Perícia grafotécnica reconhecendo a autenticidade da
assinatura. Insurgência do autor. Relevante impugnação do
laudo pericial não dirimida pela perita nem enfrentada em
sentença. Certeza de autenticidade que não exsurge da
resposta dada a todos os critérios técnicos eleitos pela
profissional. Análise desses critérios tomando por base
somente uma das assinaturas impugnadas, não obstante
fossem três os instrumentos questionados, envolvendo réus
distintos. Omissão, ademais, em periciar a assinatura afeta
ao
instrumento
exibido
pelo
corréu
Banco
Pan.
Impugnações relevantes em petições do autor e em parecer
de seu assistente técnico, sem que tenham sido apreciadas.
Comprometimento do trabalho e do decisum desafiado,
mormente ao se considerar que o laudo se mostrou
determinante para a convicção do Juízo a quo.
Determinação de segunda perícia, nos termos do art. 480 do
CPC, a ser desempenhada por outro profissional. Sentença
anulada.
Recurso
provido
para
determinar
o
prosseguimento da instrução.
O douto Juízo a quo, em sentença proferida às fls. 450/455,
julgou improcedente o pedido deduzido por Wladimir Raphael Colucci contra
Banco Daycoval S/A, Banco BMG S/A e Banco Pan S/A, sem condenar o vencido ao
pagamento dos encargos da sucumbência, porque beneficiário da gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011799-40.2017.8.26.0224 -Voto no
3
processual.
O autor apela às fls. 457/471. Reafirma que não assinou os
instrumentos que embasaram a renovação do contrato firmado com Banco
Daycoval e os liames com Banco BMG e Banco Pan. Aduz que os valores referentes
aos empréstimos foram creditados em sua conta e ensejaram, em contrapartida,
descontos em seu benefício previdenciário, o que não retira a nulidade da
contratação. Enfatiza a imprestabilidade do laudo pericial grafotécnico, seja porque
não reconhece a evidente divergência de assinaturas, seja porque seu assistente
técnico demonstrou as contradições e os erros da experta. Destaca, por fim, que a
perita não examinou a autenticidade da firma aposta no instrumento exibido pelo
Banco Pan. Requer a designação de nova perícia, ou, alternativamente, a
procedência integral dos pedidos para: (a) declarar a nulidade das contratações; (b)
condenar os corréus a pagar R$ 10.000,00 a título de indenização por danos
morais, cada um.
Banco BMG respondeu às fls. 474/481, Banco Daycoval, às fls.
482/492 e Banco Pan, às fls. 493/495.
O apelante se opôs ao julgamento virtual (fl. 499).
É o relatório.
Consoante se extrai da exordial, Wladimir Raphael Colucci foi
surpreendido por créditos em conta e descontos em benefício previdenciário
relativos a contratos supostamente celebrados com Banco Daycoval, Banco BMG e
Banco Pan. Reconheceu o relacionamento mantido com o primeiro, mas somente
ao abrigo de contrato de empréstimo consignado celebrado em meados de 2012, e
não no que concernente à renovação desse mútuo. Quanto aos corréus, negou a
existência de relação jurídica. Diligenciando em âmbito administrativo, recebeu
cópia do instrumento confeccionado por Banco Daycoval, confirmando sua
expectativa de que a assinatura era falsa. Afirmou que os descontos no benefício
previdenciário comprometem a renda destinada a sua subsistência. Pediu a
declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores debitados e a
indenização por danos morais.
Os réus reafirmaram a licitude das contratações, aduzindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011799-40.2017.8.26.0224 -Voto no
4
indistintamente que foram realizadas mediante assinatura e disponibilização das
respectivas quantias na conta do consumidor.
Diante da controvérsia eminentemente fática, o Juízo a quo
designou perícia grafotécnica, resultando no laudo de fls.
266/294,
complementado às fls. 440/443, unicamente para endossar seu teor, em face da
impugnação do requerente.
Nesse contexto, sobreveio a r. sentença, em que a nobre
julgadora concluiu pela improcedência dos pedidos, apoiando-se no conteúdo do
laudo grafotécnico e no incontroverso recebimento, pelo consumidor, dos valores
tomados emprestados.
A r. sentença, porém, é anulada.
Preservada a convicção da nobre magistrada, o laudo apresenta
contradições que estremecem a conclusão exarada, no sentido de que as firmas
provieram do punho do autor.
Conquanto reconhecida a convergência entre o padrão de
confronto e as assinaturas impugnadas nos critérios “hábitos gráficos” (fl. 281),
“sentido gráfico” (fl. 282), “comportamento de pauta” (fl. 283) e “valores angulares
e curvilíneos “(fl. 286), igual certeza não exsurge da análise dos critérios “evolução
e pressão” (fl. 280), “momentos gráficos” (fl. 284), (fl. 287), “ataques e remates”
(fl. 288) e “espaçamentos” (fl. 290).
Ademais, para cada critério adotado, a profissional cotejou os
padrões com apenas uma das assinaturas desafiadas. A título ilustrativo, para
“valores angulares e curvilíneos”, utilizou-se da firma do instrumento exibido por
Banco BMG. Não consta, porém, quanto ao mesmo critério, a análise da firma
aposta nos instrumentos apresentados por Banco Daycoval (contrato n.
55-4296398/16, cf. fls. 187/188) e Banco Pan.
Confira-se, nesse sentido, colação da fl. 286:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011799-40.2017.8.26.0224 -Voto no
5

Já no que tange a “ataques e remates”, a análise esteve limitada à
firma do instrumento apresentado por Banco Daycoval (fl. 288):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011799-40.2017.8.26.0224 -Voto no
6
Para formação de convencimento sólido, é indispensável que as
assinaturas apostas nos três instrumentos sejam verificadas à luz de todos os
critérios reputados relevantes pela perita.
Se não bastasse, a firma referente ao instrumento contratual
apresentado por Banco Pan nem sequer foi periciada. Apesar da cópia digitalizada
às fls. 70/76 e de acautelada em cartório a versão original, o instrumento
aparentemente não foi levado à auxiliar do juízo. Ainda assim, o Juízo sentenciante
reputou idônea a assinatura em tela, como se houvesse respaldo grafotécnico.
No mais, a impugnação apresentada pelo assistente técnico do
autor destaca relevante divergência em relação a “momentos gráficos”. Partindo
dos oito padrões coletados do requerente (fl. 418), o assistente viu um único
momento gráfico, isto é, “sem retirada do instrumento desde o ponto de ataque
até o remate”. Quanto às firmas hostilizadas, todas “invariavelmente foram
lavradas em dois jactos, com levantamento anormal entre os trações iniciais e
aquele configuração que lembro um 'R'” (fl. 419).
A distinção, contudo, não provocou esclarecimentos adicionais e
específicos.
Dado que a auxiliar do juízo, na oportunidade que teve para rever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011799-40.2017.8.26.0224 -Voto no
7
seu trabalho, limitou-se a ratificar o conteúdo antes apresentado, mostra-se
indispensável a designação de segunda perícia, conduzida por outro profissional a
ser nomeado pelo Juízo a quo, para, elaborando o trabalho segundo o escopo
inicialmente estabelecido, permitir cognição mais segura sobre a controvérsia
instaurada.
Ressalta-se que a digna magistrada sentenciante não dirimiu
essas pertinentes questões em sentença, não obstante houvessem sido postas pelo
autor não somente no parecer de seu assistente técnico (fls. 406/427), como nas
petições de fls. 303/308 e fls. 446/449. Ao deixar de fazê-lo e diante da relevância
dada à perícia para solucionar a lide, a r. sentença padece de insanável nulidade, à
luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Bem assim, alternativa não resta, senão anular a r. sentença e
determinar o prosseguimento da instrução, procedendo-se à segunda perícia, nos
termos do art. 480, caput, do CPC (“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento
da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida”), a ser conduzida por outro profissional.
Consequentemente, ficam prejudicadas as demais razões meritórias.
Anota-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
sentença e determinar a realização de segunda perícia, nos termos do art. 480 do
CPC.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora